Tribunal: STF
Processo: HC 264454
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. WRIT MANEJADO POR PARTICULAR SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PACIENTE QUE JÁ POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Robson de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça na Homologação de Decisão Estrangeira nº 7.986, na qual foi deferido o pedido da República da Itália para execução de condenação penal imposta ao paciente pela Justiça daquele país, pela prática do crime de estupro.



    Na mesma decisão, o Superior Tribunal de Justiça determinou o início imediato do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente. 



    Sobreveio o presente writ em que a impetrante sustenta que “a prisão foi ordenada e executada com base em um título judicial que, no momento do ato, era juridicamente inexigível, configurando uma nulidade absoluta por supressão de fase processual e violação frontal ao devido processo legal”.



    Arrazoa que “a ordem de prisão foi expedida em 21/03/2024, quando o acórdão do STJ ainda era uma decisão interna, sem publicação oficial. A publicidade, requisito de validade e eficácia dos atos judiciais, só ocorreu no dia seguinte”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido na HDE nº 7.986/IT e de todos os atos executórios dele decorrentes, determinando a expedição de IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, acolhendo o argumento principal, anular o acórdão coator por violação aos tratados internacionais e ao art. 7º do CP, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para a instauração de procedimento penal no Brasil; 



    c) Subsidiariamente, que seja concedida a ordem para, acolhendo os argumentos do Tópico IX, anular a consequente execução penal, por erro de procedimento (HDE por TEP) e criação de título executivo nulo; 



    d) Subsidiariamente, que seja concedida a ordem para, acolhendo o argumento do tópico X, anular a execução da pena por violação ao precedente firmado nas ADCs 43, 44 e 54... 



    e) Por fim, caso não seja conhecido o writ, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da manifesta ilegalidade que aflige o Paciente.



    Por ser esta a única medida capaz de restaurar o devido processo legal e a mais lídima JUSTIÇA!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, importa destacar que a Constituição Federal, ao prever o instituto do habeas corpus, não restringe a legitimidade ativa para impetração dessa ação constitucional, ex vi do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    (...)



    LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.



    O Código de Processo Penal, minudenciado o tema, no seu artigo 654, estabelece um largo espectro de legitimação para a propositura de habeas corpus:



    Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.



    Em exame do tema, este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de densificar essa garantia constitucional ao estabelecer que a legitimação universal do habeas corpus tem por escopo a máxima proteção do paciente, sendo certo que a sua propositura não pode se convolar em prejuízo à tutela da liberdade de qualquer indivíduo. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O WRIT NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO DO TRF E DE QUALQUER MOVIMENTO GREVISTA POR PARTE DE MAGISTRADOS. VIA IMPRÓPRIA. 1. O largo espectro de legitimidade ativa constitucionalmente atribuído ao writ busca a máxima proteção ao paciente. Pressupõe-se, portanto, o interesse de agir em favor dele, de modo que a iniciativa não pode trazer reflexos negativos ou ir de encontro à defesa eventualmente constituída. E, muito menos, abrir campo à atuação de pessoas que, sem o conhecimento do paciente, apenas objetivem notoriedade ou, mesmo munidas de boas intenções, “atropelem” a estratégia defensiva. Precedentes. 2. No presente caso, militam em favor da paciente ora indicada, e das demais pessoas implicadas nos processos mencionados, causídicos por elas próprios eleitos, de modo que não se cogita de ausência de constituição de defesa técnica e muito menos de deficiência na atuação dessa defesa. Logo, a “legitimação universal” ativa, de natureza subsidiária, não tem lugar. Precedentes. 3. O pedido de reconhecimento da ilegalidade de qualquer movimento grevista por parte de magistrados e de Resolução de Tribunal Regional Federal que tenha fixado a obrigatoriedade da certificação digital dos advogados não comporta a mais remota possibilidade de ameaça ou coação à liberdade individual de ir e vir que possa justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2018)



    Contudo, devem ser observadas as peculiaridades de cada caso concreto, valendo referir, ainda, a imprestabilidade de habeas corpus manejado por terceiro quando o paciente possui defesa técnica constituída. A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO. INCOGNOSCIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 159.995-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/5/2019)



    Na hipótese sub examine, verifico que o presente writ foi manejado por advogado sem procuração nos autos. Ademais, o paciente já possui procurador constituído nos autos do HC nº 239.162 e HC nº 239.238, ambos sob minha relatoria e impetrados contra a HDE nº 7.986.



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente